Tribunal: STF
Processo: HC 260449
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Laudemiro Dias Ferreira Neto, em favor de Barbara de Cassia Basilio de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 984.122/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BARBARÁ DE CÁSSIA BASILIO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001417-43.2016.8.26.0352. 



    Consta dos autos que a paciente teve decretada a perda do cargo público no Município de Miguelópolis/SP em razão da prática do crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993. 



    Neste writ, sustenta que a perda do cargo público não é efeito automático da condenação, devendo ser concretamente motivada à luz dos requisitos do art. 92, inciso I, alínea a, do CP. 



    Reclama que a medida é desproporcional, considerando que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção. 



    Aduz que é servidora de carreira sem qualquer conduta desabonadora. 



    Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de que seja decotada da condenação a perda do cargo público. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante alega ausência de fundamentação da decisão que decretou a perda do cargo público.



    Requer “a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada6, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre a paciente BARBARÁ DE CÁSSIA BASILIO DE OLIVEIRA, à guisa de que seja ANULADA a determinação de perda do cargo público, para RESTABELECER o cargo da paciente, em face da flagrante violação ao art. 92, parágrafo único, do CP, bem como do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, conforme art. 93, IX, da CF.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível, porquanto ausente qualquer risco à liberdade da paciente, nem mesmo indiretamente. 



    É dizer: seja qual for o resultado do julgamento, a liberdade da paciente não está sob risco. Vejam-se:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DA PENA DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...)



    4. O habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado quando se pretende impugnar a condenação à perda do cargo público, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 



    5. Agravo interno desprovido” (RHC n. 220.948-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.2.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Efeitos da condenação. Perda do cargo público. Pretensão de afastamento do referido efeito. Habeas corpus. Via processual inadequada. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. Conforme já manifestou o Supremo Tribunal Federal, ‘o habeas corpus é remédio jurídico destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, razão por que descabe, nessa via, analisar questões que não representem ameaça a esse direito (...)’ (HC nº 125.991/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15). 



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 206.828-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO: VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.468-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2014).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 



    4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento” (HC n. 114.490-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10.12.2013, DJe 12.3.2014)



    Não verifico teratologia, ainda a justificar a concessão de ordem de ofício. Veja-se a fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau para decretar a perda do cargo da paciente:



    [...]



    A participação da acusada BÁRBARA DE CÁSSIA BASÍLIO DE OLIVEIRA, comprova-se indubitavelmente pelo teor de suas declarações prestadas em juízo, vez que informou que aceitou o convite para participar da Comissão de Licitação para receber uma gratificação mensal. Quando recebeu o convite, falaram que sua função seria somente assinar, foi convidada pelo Dr. FERNANDO BROMONCHENKEL. Não chegava a ler os documentos, pois confiava em SILVIA e MIRIAN. Deste modo, comprova-se que a acusada foi beneficiada, com o recebimento de salário mensal. Esta era sua quota parte para a adjudicação do objeto da licitação. Calha frisar ainda que ela comprovou a dinâmica perpetrada pela organização criminosa, ou seja, os procedimentos chegavam prontos sendo apostas as assinaturas pelos integrantes da organização criminosa em momento posterior. Do mesmo modo que os acusados anteriores, torna-se inviável o acolhimento da tese defensiva de que a acusada não possuía ciência da ilicitude de seus atos, vez que concordou em participar do esquema de fraudes para receber uma gratificação, conforme ela própria declarou em seu interrogatório (mídia digital).



    [...]



    A ré BÁRBARA declarou ter aceitado participar da Comissão de Licitação para receber uma gratificação mensal. Disse que quando foi convidada, lhe informaram que sua função seria somente assinar. Contou ter sido convidada por FERNANDO. Falou que não chegava a ler os documentos, pois confiava em SILVIA e MIRIAN.



    Por outro lado, firme no artigo 92, inciso I, letra “a”, do Código Penal, decreto perda do cargo público que a acusada BÁRBARA DE CÁSSIA BASÍLIO DE OLIVEIRA titulariza na Prefeitura Municipal de Miguelópolis. Com efeito, aplicada pena privativa de liberdade superior a 1 anos, a perda do cargo público é medida imperativa, sobretudo em ações penais que envolvem crimes contra a Administração Pública, em que o acusado deu provas suficientes de que ele não tem condições éticas de voltar ao serviço público. O risco que ela representa para o erário, para a imagem da Prefeitura e para confiança do cidadão nas instituições democráticas exige que ele saia do serviço público. Agente público condenado por crime contra a Administração Pública não pode integrar o funcionalismo público. A previsão de perda do cargo público instituída pelo artigo 92 do Código Penal é um importante mecanismo de combate à corrupção e de construção de uma cultura de legalidade (culture of lawfulness), cuja ausência nos é muito cara.



    A decretação da perda do cargo está devidamente fundamentada, como se vê.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente